Tribunal: TJSP
Processo: 1012391-34.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que negou provimento ao apelo da embargante, ré em ação de cobrança, confirmando a r. sentença que julgou o pedido procedente. Omissão sobre a natureza de adesão do contrato que ampara a cobrança, bem como sobre a falta de notificação, o que também redundaria em obscuridade. Inocorrência. Alegação por meio da qual se almeja reconhecidamente o reexame do julgado e a

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que negou provimento ao apelo da embargante, ré em ação de cobrança, confirmando a r. sentença que julgou o pedido procedente. Omissão sobre a natureza de adesão do contrato que ampara a cobrança, bem como sobre a falta de notificação, o que também redundaria em obscuridade. Inocorrência. Alegação por meio da qual se almeja reconhecidamente o reexame do julgado e a inversão do resultado do julgamento. Caráter estritamente infringente. Não há se falar em nova provocação da Corte para acesso à instância superior na forma do art. 1.025 do CPC. Desnecessária a citação numérica de dispositivos. Basta que a matéria tenha sido decidida. Embargos rejeitados.